Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-17.2018.8.11.0044
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000397-17.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (EMBARGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), INES ALVES RIBEIRO DE FARIA - CPF: 550.616.801-20 (EMBARGANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), INES ALVES RIBEIRO DE FARIA - CPF: 550.616.801-20 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LIMITAÇÃO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - ERRO DE PREMISSA FÁTICA - FUNDAMENTAÇÃO QUE EXTRAPOLOU OS PEDIDOS DAS PARTES - ACÓRDÃO
EXTRA PETITA
.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, os embargos de declaração se afiguram instrumento processual adequado não apenas para sanar contradições, obscuridades ou omissões, mas também para corrigir eventuais erros quanto à premissa fática (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 101.948/RS).

2. Merece corrigenda o Acórdão que julgou os primeiros Embargos de Declaração, extrapolando os limites da causa, delimitados pelos pedidos da Autora na inicial e dos Recorrentes nas razões recursais, na medida em que fixou marco de incidência do adicional de insalubridade sequer questionado pelas partes.

3.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
INES ALVES RIBEIRO DE FARIA
contra o Acórdão que acolheu os Embargos de Declaração visando sanar erro material e modificar o Acórdão que julgou o Recurso de Apelação, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
(id. 152567671).

Em suas razões recursais (id. 155637665), a Embargante alega que, ao sanar o erro material constante do Acórdão do Recurso de Apelação, dando provimento ao recurso da Embargante, o Acórdão ora embargado acabou por limitar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade (40%) a partir da data da realização da perícia técnica, incorrendo em
reformatio in pejus
, pois
“deferiu pleito diverso daquele postulado em recurso de apelação, ante a ocorrência de julgamento extra petita, tendo em vista que não houve tal requerimento por parte das apelantes em recurso”
. Postula, assim, o provimento do Recurso, com efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício apontado.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 157271665).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe o registro de ciência do Acórdão embargado em 07/12/2022, com prazo para manifestação até 02/02/2023 (art. 183, do CPC), tendo sido os Aclaratórios interpostos em 14/12/2022, portanto, dentro do prazo legal (art. 1.023 do CPC).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id. 124904662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
INÊS ALVES RIBEIRO DE FARIA

interpôs os presentes Embargos de Declaração buscando ver sanada a omissão no Acórdão que
acolheu os Embargos de Declaração anteriormente interpostos, alegando a ocorrência de julgamento
extra petita
e violação ao princípio
ne reformatio in pejus
.

O Acórdão embargado foi assim ementado (id. 152567671):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO CASSOU A SENTENÇA - INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE - ERRO MATERIAL - VERIFICADO - LAUDO PERICIAL ENCONTRA-SE ENCARTADO NOS AUTOS - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO - EVIDENCIADA - SÚMULA VINCULANTE No 4 - SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR E NÃO SALÁRIO MÍNIMO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Havendo erro material no decisum consubstanciado no fato de que o laudo pericial se encontra encartado nos autos e serviu de fundamento para a condenação do Município, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos. 2. Se restou comprovado por meio de laudo técnico de insalubridade, elaborado para o cargo da servidora, que a atividade que exerce possui insalubridade em grau máximo, a sentença de procedência deve ser mantida e não cassada. 3. Conforme a Súmula vinculante no 4, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor e, não do salário mínimo.
4. Não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. (Precedentes do STJ
)
. 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, com a modificação do acórdão.”
(TJMT. N.U 0000397-17.2018.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/11/2022, DJe 07/12/2022) (g.n.)

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Desse modo, estes segundos Embargos de Declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro
exclusivamente do Acórdão dos primeiros Embargos
, uma vez que esse recurso posterior não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior e nem questões do Acórdão originalmente embargado.

Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração também se afiguram instrumento processual adequado para sanar, além de contradições, obscuridades ou omissões, mas também corrigir eventuais
erros quanto à premissa fática
, nos termos da jurisprudência assentada pelo STJ
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 101.948/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 22.04.2014, DJe 29.04.2014)
.

Segundo a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneira da Cunha, trata-se de
“tendência jurisprudencial de ampliação do cabimento dos embargos de declaração, admitindo-os para dar ensejo à correção de ‘equívocos manifestos’, além do erro material, tais como erro de fato e até decisão ultra petita”

(
in
Curso de Direito Processual Civil, Bahia: JusPodivm, 2011, vol. 3, pp. 182/183).

Nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA QUANTO AO ACÓRDÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA
. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC⁄2015. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e⁄ou corrigir erro material. 2. Os presentes embargos de declaração estão pautados na alegação de consideração, pelo julgado embargado,
de premissa equivocada quanto ao acórdão objeto do recurso extraordinário
. (...) Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer o erro material apontado e admitir o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.”
(STJ. EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 1091363⁄SC, Rel. Ministro
Humberto Martins
, Corte Especial, j.15⁄03⁄2017, DJe 21⁄03⁄2017) (g.n.)

No caso destes autos, constato que o Embargante se insurgiu contra a delimitação do pagamento do adicional de insalubridade a partir da realização do laudo pericial, que, de fato, constou também da fundamentação do Acórdão ora embargado (id. 143173671),
in verbis
:

“(...) Logo,
não cabe o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
(Precedentes do STJ), o que deve ser observado quando do cumprimento de sentença. (...)” (id. 118292972, p. 7).

Como bem destacou o Embargante, o fato configura julgamento
extra petita
, uma vez que nem mesmo o
MUNICÍPIO

se

insurgiu contra a data de início da incidência do adicional de insalubridade, na forma como constou na sentença. Ao contrário, em suas razões recursais inclusive afirmou que já vinha pagando o referido adicional, mas em outra porcentagem Veja-se:

“(...) No presente caso, percebe-se que a autora
recebe seu adicional de insalubridade de forma correta pois seu trabalho se insere literalmente ao nível médio, ou seja, 20%
. No caso do auxiliar de dentista, geralmente, o contato com este risco não é considerado como permanente, e sim eventual, no caso de algum paciente ser portador de doença infectocontagiosa. (...)” (id. 123568525, p. 7). (g.n.)

Resta, portanto, evidente o erro de premissa fática constante no Acórdão vergastado, uma vez que aquele que julgou os primeiros Embargos de Declaração extrapolou os limites da causa, delimitados pelos pedidos da Autora na inicial e do Recorrente nas razões recursais, na medida em que fixou marco de incidência do adicional de insalubridade que não foi sequer questionado pelas partes, devendo ser extirpado do Acórdão o trecho que tratou dessa delimitação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA VISANDO AO RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS ESCRITURAIS VÁLIDOS. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ART. 460 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
(...) 6. "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 101.948/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22.4.2014, DJe 29.4.2014). (...) 8. Agravo Regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp 634.136/RS, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, 2a Turma, j. 19/03/2015, DJe 06/04/2015)

Em consequência, o Recurso deve ser provido para o fim de sanar a constatada premissa equivocada, extirpando do
decisum
o trecho que limitou a condenação do adicional de insalubridade a partir da data da perícia técnica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
a ele

DOU

PROVIMENTO
para sanar a premissa equivocada constante no Acórdão Embargado, extirpando a delimitação de pagamento do adicional de insalubridade ao período que antecedeu
a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023